Tribunal: TJDFT
Processo: 0746316-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0746316-58.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES EMBARGADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator